Tribunal: TJSP
Processo: 1023856-56.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Lesão em 3o e 4o dedos da mão direita. Acidente típico. Apelo do segurado. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Lesão em 3o e 4o dedos da mão direita. Acidente típico. Apelo do segurado. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. Apelo do INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. A autarquia pretende impor à Fazenda Estadual o reembolso da quantia adiantada para pagamento dos honorários periciais no bojo da presente ação. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da segurada, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Estadual, respeitado o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.